Tribunal: TJSP
Processo: 2176530-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Acolhimento. Não obstante o recente envolvimento criminal do paciente por crime da mesma natureza, a demonstrar reiteração criminosa, trata-se de indivíduo tecnicamente primário, e foi denunciado por crime cuja pena máxima cominada não supera 04 (quatro) anos de reclusão.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Acolhimento. Não obstante o recente envolvimento criminal do paciente por crime da mesma natureza, a demonstrar reiteração criminosa, trata-se de indivíduo tecnicamente primário, e foi denunciado por crime cuja pena máxima cominada não supera 04 (quatro) anos de reclusão. Ausência dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a fixação de cautelares diversas da prisão, que deverão ser definidas pelo Juízo de origem, bem como determinação de expedição de ofício ao MM. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Cajamar – perante o qual tramita o feito de no 1501573-79.2024.8.26.0544, no qual o paciente foi agraciado com a liberdade provisória, viabilizando que adote as providências que entender pertinentes. Pleito de trancamento da ação penal. Não conhecimento. Matéria não submetida à apreciação do mm. juízo a quo. Impossibilidade de análise inaugural por esta c. câmara de direito criminal, sob pena de inadmissível supressão de instância
Impetração parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida a ordem.